Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719654-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. AGRAVADOS: WC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e WAGNER RODRIGUES MARQUES DE FREITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAF CAMINHÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA, em face da r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais no 0706982-29.2024.8.07.0017, ajuizada por WC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e WAGNER RODRIGUES MARQUES DE FREITAS em face da agravante e de AFJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados, para obrigar as rés a disponibilizarem aos autores um caminhão zero quilômetro de modelo igual ou mais recente ao que possuem, passível de ser utilizado e sem vícios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Após a inclusão do processo na pauta da 26a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 12/8 a 20/8), a agravante apresenta petitório sob o ID 74684365, postulando a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade telepresencial, justificada em razão de seus defensores possuírem domicílio profissional no Paraná. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. (...) § 4oÉ permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. – grifo nosso (...) Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 1o Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 2o Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 3o Destacado o processo para julgamento presencial, os votos proferidos serão desconsiderados, salvo no caso de voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe de compor o órgão julgador, o qual será computado sem possibilidade de modificação. (Incluído pela Emenda Regimentalno33,de2025) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 74684365. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 26a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 12/8 a 20/8) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelos patronos da parte agravante, pela modalidade telepresencial, nos termos do artigo 937, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 14:27:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora